Tribunal: TJDFT
Processo: 0013888-23.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTENCIA RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA. CONTRIBUINTE DE FATO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 342 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORARIOS ADVOCATICIOS NÃO MAJORADOS. ENUNICADO ADMINISTRATIVO N. 7 DO STJ.
1. A questão em exame diz respeito a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, alínea “b” e “c”, da CF, devidamente regulamentada pelo art. 14 do CTN.
2. A propósito da imunidade pretendida, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 608.872, sob o regime de repercussão geral (tema n. 342), decidiu que “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”
3. Superada a questão da qualidade da Apelante de entidade de assistência social, resiste a aferição se é contribuinte de fato ou de direito em relação ao pagamento de ICMS incidentes nas cobranças de serviços de telefonia e fornecimento de energia elétrica. Nesse caso não há controvérsia sobre a questão, pois a Autora, ora Apelante, reconhece na petição inicial que é mera contribuinte de fato dos impostos em que requer a incidência da imunidade tributária.
4. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios não majorados, considerando que o recurso fora interposto sob a égide processual anterior, ante a incidência do Enunciado Administrativo n. 7 do STJ. Sentença mantida.